Tribunal: TCU
Processo: 005.484/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.484/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Moema Enilda de Oliveira (XXX.717.381-XX); Mônica Maria Goltzman Abreu (XXX.589.143-XX); Moyses Peixoto Aquino (XXX.610.015-XX); Paulo Fernando Soares Scherer (XXX.471.700-XX); Pedro Divino da Silva (XXX.725.661-XX); Peter Gordon Trew (XXX.742.991-XX); Petrônio Eunápio de Melo Borges (XXX.843.811-XX); Rafael Nicolau Mileo Ferraioli (XXX.605.972-XX); Rejane Maria Correia de Vasconcelos (XXX.248.574-XX); Rita Maria de Araujo (XXX.920.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.